Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712381-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA GOMES DE BARROS REGO AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEILA GOMES DE BARROS REGO contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0739279-11.2022.8.07.0001, promovido por PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO e RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 151562306 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à execução apresentada pela agravante, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento), bem como determinou a intimação da parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do crédito, bem como indique as medidas constritivas que pretende levar a cabo. Assentou a desnecessidade de prestação de caução para prosseguimento da fase executiva e entendeu que a executada não apresentou qualquer elemento apto a desacreditar os cálculos do quantum debeatur, constituído por força de título executivo judicial. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de prestação de caução pela parte exequente para o prosseguimento do processo, além da inexequibilidade do título exequendo. Afirma inexistir autorização ou anuência da contribuição partidária de sua parte, o que demonstra a total inexistência do débito apontado, repisando, em literalidade, os mesmos argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença, principalmente no que se refere à alegada inconstitucionalidade da cobrança da contribuição. Argumenta a necessidade de prestação de caução a fim de resguardar o devedor de prejuízo ou dano grave, consubstanciado, na hipótese, no alto valor da execução. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da execução provisória e, no mérito, que seja reformada a decisão que rejeitou sua impugnação e a condenação dos agravados em custas processuais e em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa que originou o cumprimento de sentença. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o ID 45326883. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a verificar a necessidade de prestação de caução no cumprimento provisório de sentença, assim como aferir a exigibilidade do título. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. De início, cabe registrar que o cumprimento provisório de sentença originário se encontra em sua fase inicial, com a intimação da parte executada para pagamento do débito ou para oferecer impugnação à execução. Também é necessário consolidar que é incontroverso que na ação que deu origem ao cumprimento originário, a saber, AIREsp 0725471-70.2021.8.07.0001, houve interposição de agravo contra a decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente desta egrégia Corte inadmitindo o processamento do recurso especial interposto pela executada. De outro lado, é sabido que o cumprimento provisório de sentença é regulamentado pelos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil. O artigo 520 do referido diploma processual assenta que o cabimento do cumprimento provisório de sentença é cabível quando a sentença é impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Em razão da aplicação do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil, o agravo em recurso especial não é dotado, em regra, de efeito suspensivo, de maneira que sua interposição não obsta a eficácia imediata do acórdão proferido pelo Tribunal. Portanto, não há dúvidas quanto ao cabimento do cumprimento provisório de sentença originário. A partir dessa premissa, observa-se que as alegações da agravante quanto à inexigibilidade do título judicial não se mostram adequadas para o debate na seara do cumprimento de sentença porquanto se referem à matéria de mérito da ação de conhecimento e, em decorrência, devem ser apreciadas naqueles autos. Ressalte-se, nesse aspecto, que a pendência da análise dessas questões pelo Superior Tribunal de Justiça, como visto, não impede a propositura do cumprimento provisório de sentença, porquanto não há notícias de concessão extraordinária de efeito suspensivo ao agravo no recurso especial interposto. Melhor sorte não socorre a agravante no que tange à alegação da necessidade de prestação de caução por parte do agravado como condição para o processamento do cumprimento provisório de sentença. Isso porque a prestação da caução prevista no inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil somente é exigível quando importarem grave prejuízo ao executado, como é o caso de levantamento de valores ou transferência de propriedade de bens, como leciona Medina: O início da execução de decisão provisória não é condicionado pela lei processual à prestação de caução. Esta pode ser exigida, no entanto, para a prática de ato do qual “possa resultar grave dano ao executado”, como “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real” (art. 520, IV, do CPC/2015).1 Nesse aspecto, cabe salientar que, nesse momento processual, não se observa a existência de ato que se amolde à necessidade de prestação de caução porquanto sequer foram deferidas medidas constritivas pelo juízo de origem, consoante se extrai do teor da decisão agravada, que, ao rejeitar a impugnação da agravante, limitou-se a determinar a intimação do exequente para colacionar nova planilha de débito e requerer as medidas que entendesse cabíveis. Portanto, observa-se, prima facie, não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 22a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 19:01:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 MEDINA, José. Capítulo II. Do Cumprimento Provisório da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa In: MEDINA, José. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1590357491/codigo-de-processo-civil-comentado. Acesso em: 4 de Abril de 2023.